Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-11.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000083-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), HIGSON BRAGA DE SOUZA - CPF: 015.440.732-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. ATO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por policial militar em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido liminar de reinclusão do impetrante no Quadro de Acesso para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar. O agravante sustenta que sua exclusão pela Comissão de Promoção de Praças ocorreu sem prévio processo administrativo apuratório, com base em punições disciplinares já cumpridas, o que configuraria bis in idem, além de alegada ausência de fundamentação e tratamento desigual em relação a outros militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança para determinar a reinclusão de policial militar no Quadro de Acesso à promoção, diante da exclusão fundada na ausência de conceito moral reconhecida pela Comissão de Promoção de Praças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, bem como, em sede recursal, a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

4.

A exclusão do militar do Quadro de Acesso foi deliberada pela Comissão de Promoção de Praças com base na ausência de conceito moral, requisito legal previsto nos arts. 21, III, e 24 da Lei Estadual n. 10.076/2014, cuja aferição integra o âmbito de competência técnico-administrativa da Administração Militar.

5.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos dessa natureza limita-se à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, sendo vedada a substituição do juízo administrativo pelo judicial em matéria de avaliação de idoneidade moral.

6.

A decisão administrativa indicou fundamentos fáticos consistentes em três sindicâncias instauradas em 2022 e 2023, com aplicação de penalidades disciplinares, bem como registro de prisão em flagrante por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, circunstâncias admitidas pelo próprio agravante.

7.

A utilização de antecedentes disciplinares para aferição do conceito moral não configura
bis in idem
, pois a punição disciplinar e a análise da idoneidade para fins de promoção possuem natureza jurídica e finalidade distintas, sendo expressamente autorizada pelo art. 24, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

8.

Os precedentes invocados pelo agravante não apresentam identidade fática suficiente para aplicação automática, uma vez que no caso concreto há multiplicidade e contemporaneidade de ocorrências disciplinares, além da existência de processo criminal sem absolvição definitiva.

9.

A alegação de violação ao princípio da impessoalidade por suposto tratamento diferenciado em relação a outro militar não se sustenta sem prova pré-constituída apta a demonstrar identidade das situações fáticas, o que não se verifica na via estreita do mandado de segurança.

10.

Também não se evidencia perigo de dano grave ou irreparável, pois eventual reconhecimento de ilegalidade no mérito poderá ser reparado mediante promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aferição do conceito moral de militar para fins de promoção integra o âmbito de discricionariedade técnico-administrativa da Comissão de Promoção, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato.

2.

A consideração de antecedentes disciplinares na avaliação do conceito moral para promoção militar não configura
bis in idem
, por possuir finalidade distinta da sanção disciplinar.

3.

A ausência de demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, XLVII, “b”, e 226, §8º; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300 e art. 927; Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 17, §1º, 21, III, 24 e 24, §1º; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51, §§4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4296, j. 09.06.2021; TJMT, N.U. 1013344-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2020; TJMT, N.U. 1005371-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (tutela recursal), interposto por Higson Braga de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1121106-29.2025.8.11.0041, ajuizado em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada para reinclusão do Agravante no Quadro de Acesso à promoção ao posto de Cabo da Polícia Militar.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a exclusão do Quadro de Acesso pela Comissão de Promoção de Praças (CPP) foi realizada sem a instauração prévia de processo administrativo apuratório específico, violando os artigos 36, § 1º da Lei Estadual n. 10.076/2014 e 51, § 5º do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

Alega, ainda, que as infrações disciplinares utilizadas como fundamento para a exclusão já teriam sido apuradas e as respectivas penalidades devidamente cumpridas, razão pela qual a exclusão atual configuraria
bis in idem
, além de violar o princípio da segurança jurídica.

Defende que a decisão impugnada também careceria de fundamentação específica quanto à tipificação dos fatos apontados, e que a não recomendação à promoção fere o princípio da impessoalidade, diante da alegada existência de outros militares em situação semelhante que foram incluídos no Quadro de Acesso.

A liminar recursal foi indeferida (Id 340006367), tendo o agravante interposto agravo interno (Id 340313897).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 349700864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, consignando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a inaplicabilidade da tese de bis in idem ao caso concreto (SIMP n. 004778-001/2026). (id. 350449363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo e Instrumento, contra a decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua exclusão do Quadro de Acesso para promoção ao posto Cabo da Polícia Militar.

Extrai-se dos autos de origem que o Agravante, policial militar da ativa, impetrou Mandado de Segurança visando anular ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso para fins de promoção à graduação de Cabo PM, sob a alegação de ausência de conceito moral.

Consta dos autos que em dezembro de 2025, quando do primeiro processo promocional do agravante, relativo à promoção à graduação de Cabo PM prevista para 15 de dezembro de 2025, a Comissão de Promoção de Praças (CPP), por unanimidade, decidiu não incluir o Soldado Higson Braga de Souza no Quadro de Acesso por Antiguidade, por considerá-lo não possuidor de conceito moral, nos termos do art. 21, inciso III, c/c art. 24, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014, conforme item b.81 do Boletim Reservado n. 3.731, de 9 de dezembro de 2025.

A ata da CPP indicou como fundamentos fáticos a natureza dos fatos constantes nas Portarias n. 40/SIND/CORREGPM/2022, n. 84/SIND/CORREGPM/2022 e n. 208/SIND/CORREGPM/2023, bem como a prisão em flagrante registrada no processo n. 1000171-79.2022.8.11.0100.

O agravante interpôs recurso administrativo (protocolo PMPRO-2025/20923), que foi indeferido pela CPP por unanimidade, nos mesmos fundamentos da decisão original (60ª Pauta do Boletim Reservado).

Diante desse quadro, o agravante impetrou Mandado de Segurança n. 1121106-29.2025.8.11.0041, perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, visando à anulação do ato administrativo e à sua imediata reinclusão no Quadro de Acesso para a promoção à graduação de Cabo PM.

O Juízo singular, em decisão fundamentada, indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que a CPP atuou dentro de sua competência legal ao avaliar o conceito moral com base nos antecedentes disciplinares e no registro criminal do agravante, com fundamento no art. 24, §1º, da Lei n. 10.076/2014.

Consignou ainda que o processo administrativo apuratório previsto no art. 51, §5º, do Decreto Estadual n. 2.268/2014 não constitui requisito prévio à exclusão, mas providência subsequente, e que os fatos considerados pela Comissão não se encontravam prescritos. (id. 218604447, autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante.

Pois bem.

Sabe-se que o presente recurso tem por objeto exclusivo a decisão interlocutória que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança n. 1121106-29.2025.8.11.0041.

O âmbito cognitivo desta Câmara, nesta sede recursal, não é o do julgamento do mérito do
mandamus
, mas o do controle da adequação da decisão liminar à luz dos seus próprios requisitos legais: relevância do fundamento jurídico e ineficácia da medida, caso não deferida imediatamente, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, o mandado de segurança é ação de rito especial e cognição sumária, que não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, na forma do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

Nessa via, a concessão da liminar pressupõe que o direito invocado se apresente de forma inequívoca, clara e incontestável já na documentação que instrui a inicial.

Importa fixar, desde logo, que deferir a liminar para reincluir o agravante no Quadro de Acesso equivale, na prática, à antecipação integral do mérito do
mandamus
, com satisfação imediata da pretensão deduzida.

Tal circunstância, embora não configurada nas vedações do art. 7º, §2º, da Lei n. 12.016/2009, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4296, julgada em 09/06/2021, não dispensa a análise rigorosa dos pressupostos próprios da tutela de urgência.

Ao contrário, exige redobrado cuidado na verificação da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Dessarte, a análise da tutela de urgência ora debatida, seja a liminar recursal originalmente indeferida, seja o resultado do agravo de instrumento, exige a verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse viés, verifica-se que nenhum dos dois requisitos se faz presente com a evidência necessária à concessão da medida, como se passa a demonstrar.

Com relação à probabilidade do direito, a exclusão do agravante do Quadro de Acesso decorreu de deliberação da Comissão de Promoção de Praças (CPP) quanto ao não preenchimento do requisito de conceito moral, previsto expressamente nos arts. 21, inciso III, e 24 da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Trata-se de requisito legal indispensável à promoção por antiguidade, cuja aferição envolve juízo técnico-administrativo inserido no âmbito de competência da Administração Militar, nos termos dos §§1º e 2º do referido art. 24.

Em cognição sumária, não se constata ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado.

Veja-se que a decisão da CPP indicou os fundamentos fáticos considerados relevantes, as três portarias disciplinares dos anos de 2022 e 2023 e a prisão em flagrante por crime doloso de lesão corporal em contexto de violência doméstica, e transcreveu os dispositivos legais pertinentes.

Confira-se, outrossim, que a existência desses elementos fáticos não foi negada pelo agravante; ao contrário, foi expressamente reconhecida em suas razões recursais.

Nessa perspectiva, como é cediço, o controle jurisdicional de atos administrativos como o aqui impugnado, em sede de mandado de segurança, restringe-se à verificação de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder
, vedada a substituição do juízo técnico da Administração pelo judicial, salvo diante de teratologia ou desvio de finalidade.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos em cognição sumária.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. EXCLUSÃO DE MILITAR POR AVALIAÇÃO DE CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, que visava reintegrar a parte impetrante ao processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. A avaliação do conceito moral do militar, realizada pela Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, encontra respaldo legal no art. 51 do Decreto Estadual n. 2.268/2014, que regulamenta a Lei Estadual n. 10.076/2014, permitindo consideração abrangente do histórico disciplinar do candidato.

4.
A apreciação da idoneidade moral para ingresso em curso de formação militar insere-se no âmbito da discricionariedade técnica administrativa, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir o administrador na ponderação dos elementos fáticos e normativos que compõem o juízo valorativo sobre a conduta moral dos servidores militares.

5. Ausentes os pressupostos autorizadores para o deferimento de liminar em mandado de segurança (fundamento relevante e risco de ineficácia da medida), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, torna inadmissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual n. 10.076/2014; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013344-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 5.3.2020.

(N.U 1005371-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) (grifei)

Frisa-se, por oportuno, que o agravante invoca como paradigma a jurisprudência formada por esta Câmara no AI n. 1012671-84.2025.8.11.0000 (caso 'Elvis Nunes', rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, j. 05/08/2025), no qual se assentou que a exclusão sumária do Quadro de Acesso, fundada exclusivamente em penalidade disciplinar pretérita já cumprida há mais de 5 anos, sem qualquer outro elemento fático contemporâneo de relevo, configura ilegalidade formal, por ausência do processo apuratório
ex officio
exigido pelo art. 36, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014 e pelo art. 51, §5º, do Decreto Estadual nº 2.268/2014.

A exclusão do agravante do Quadro de Acesso decorreu de deliberação da Comissão de Promoção de Praças (CPP) quanto ao não preenchimento do requisito de conceito moral, previsto expressamente nos arts. 21, inciso III, e 24, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Tal julgado, contudo, não é automaticamente aplicável ao presente caso, dada a diferença fática substancial entre os dois processos, que impede a transposição mecânica da tese ali firmada.

No paradigma 'Elvis Nunes', o único fundamento da exclusão era uma penalidade aplicada em 2020, referente a fatos de 2018, portanto com defasagem temporal superior a 5 anos em relação à decisão impugnada (2025), sem qualquer registro de reincidência ou má conduta recente, e com manutenção ininterrupta do conceito disciplinar 'bom'.

A
ratio decidendi
daquele acórdão é, precisamente, a combinação de três elementos: unicidade do fato, ocorrido há mais de 5 anos e ausência de qualquer ocorrência funcional recente.

O quadro fático do presente recurso é substancialmente diverso, porquanto o agravante acumula 3 (três) sindicâncias com penalidades aplicadas e cumpridas
nos anos de 2022 e 2023
, sendo a mais recente – Portaria n. 208/SIND/CORREGPM/2023 – datada de setembro de 2023, imediatamente anterior ao ciclo promocional de dezembro de 2025; e o
processo criminal por lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica
(processo n. 1000171-79.2022.8.11.0100), fato de natureza criminal, que envolve bem jurídico de especial proteção constitucional (art. 226, §8º, da Constituição Federal), sem sentença absolutória transitada em julgado.

Confira-se que a revogação das medidas cautelares restritivas no processo criminal, em março de 2022, decorreu da reconciliação das partes e do desinteresse manifestado pela vítima no prosseguimento das medidas protetivas.

Essa revogação, contudo, não equivale a absolvição ou a extinção da persecução penal. A distinção é juridicamente relevante: o art. 51, §6º, do Decreto Estadual n. 2.268/2014 condiciona o direito à promoção por ressarcimento de preterição, na hipótese de militar submetido a processo criminal, justamente à ocorrência de absolvição, o que ainda não restou demonstrado no presente caso.

Portanto, os fatos que embasaram a aferição negativa do conceito moral pelo agravante são recentes, não alcançados sequer pela prescrição administrativa, numericamente múltiplos e de natureza diversa daqueles examinados no paradigma, afastando a identidade substancial de situações que autorizaria a aplicação automática daquela tese.

Também foi invocado o AI n. 1047116-31.2025.8.11.0000 (rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17/12/2025), no qual a decisão se fundou na ausência de processo apuratório diante de exclusão baseada exclusivamente em sindicância e em processo de medidas protetivas.

Igualmente nesse julgado, as circunstâncias fáticas são distintas das ora examinadas, particularmente quanto à multiplicidade e contemporaneidade das ocorrências funcionais do agravante e à existência de processo criminal por conduta dolosa sem absolvição.

Importa consignar que os julgados desta Câmara, embora observados com o respeito que merecem, não têm eficácia vinculante sobre o julgamento do presente caso, notadamente porque, não se trata de matéria submetida ao regime de precedentes obrigatórios do art. 927 do Código de Processo Civil, nem de tese fixada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

As circunstâncias de cada processo são analisadas individualmente, à luz dos fatos concretos que o instruem.

Desse modo, a análise do conceito moral é, por natureza, individual e casuística, levando em conta a totalidade dos elementos de cada militar, sua trajetória funcional, a proximidade temporal dos fatos, a gravidade das condutas e os critérios taxativos estabelecidos no art. 24, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Nesse aspecto, a transposição automática de entendimento firmado em situação fática distinta não se coaduna com o dever de análise concreta que é exigido desta Câmara.

De outro norte, o argumento de que a utilização de punições disciplinares já cumpridas como fundamento do conceito moral negativo configuraria
bis in idem
não resiste à análise jurídica em cognição sumária.

A sanção disciplinar – prisão administrativa – e a aferição do conceito moral para fins de promoção são institutos ontologicamente distintos: aquela é resposta punitiva estatal à transgressão específica; esta é verificação prospectiva de habilitação funcional para ascensão na carreira, fundada no conjunto da trajetória do militar.

Dessarte, a dupla consideração de um mesmo fato, nessas duas esferas, não configura nova punição pelo mesmo ato, mas análise em planos jurídicos diversos, com finalidades igualmente distintas.

O próprio art. 24, §1º, inciso I, da Lei Estadual n. 10.076/2014 expressamente prevê, para fins de aferição do conceito moral, a consideração de
'relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe'
.

O legislador, portanto, autorizou expressamente a utilização de antecedentes disciplinares como parâmetro legítimo de aferição do conceito moral, afastando a alegação de
bis in idem
na aplicação literal do texto da lei.

O caráter perpétuo da medida também não se verifica, dado que o agravante não está impedido de forma definitiva de ascender na carreira: poderá concorrer ao próximo ciclo promocional e, nessa oportunidade, a CPP avaliará novamente o conjunto de sua trajetória funcional, inclusive à luz de eventuais mudanças no seu histórico.

Como se depreende, o impedimento é temporário, circunstancial e condicionado ao quadro fático atual, sem o traço de definitividade que caracteriza as sanções de caráter perpétuo vedadas pelo art. 5º, XLVII, 'b', da Constituição Federal.

A alegação de tratamento desigual em relação ao Sd PM Jaison Yanco Valin Cunha, incluído no Quadro de Acesso a despeito de condenação criminal, carece de suporte documental suficiente para análise em sede de tutela de urgência.

Confira-se que o Boletim Reservado juntado demonstra o deferimento do recurso administrativo daquele militar, mas não explicita os fundamentos do deferimento, tornando inviável, sem dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, verificar se as situações são efetivamente comparáveis em seus elementos concretos.

Nesse viés, a análise do conceito moral é individual: a simples divergência de resultado entre dois casos não demonstra tratamento isonômico indevido, especialmente quando os fatos subjacentes podem diferir em natureza, gravidade e contexto.

Ressalta-se que a prova pré-constituída necessária ao mandado de segurança não foi apresentada com suficiência quanto a este ponto.

O recorrente aduz, ainda, vício de motivação e ausência de tipificação.

Veja-se que a ata da CPP (item b.81 do Boletim Reservado n. 3.731/2025) indicou expressamente os processos administrativos e o flagrante criminal considerados, transcreveu os dispositivos legais pertinentes e concluiu pela ausência do conceito moral.

Ainda que se pudesse questionar a densidade da motivação à luz do art. 51, §4º, do Decreto Estadual n. 2.268/2014, que exige o relato em ata de 'todos os motivos que ensejaram a avaliação do conceito moral negativo', essa apreciação exige análise mais aprofundada dos processos administrativos subjacentes, incompatível com a cognição sumária inerente ao julgamento do pedido liminar.

Ora, a documentação apresentada nos autos não permite concluir, de plano e com a segurança exigível na via mandamental, que a motivação do ato foi manifestamente insuficiente ou que os fatos listados não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais do art. 24, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Desse modo, a análise mais aprofundada das alegações, especialmente quanto à suficiência da motivação da ata e à necessidade de processo apuratório prévio, reserva-se ao julgamento de mérito do
mandamus
na origem, com instrução processual adequada.

Por fim, tampouco se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação em grau suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência.

A alegada inversão de precedência hierárquica e o eventual abalo moral decorrente da exclusão do Quadro de Acesso, embora compreensíveis do ponto de vista do agravante, não constituem, por si sós, dano irreparável para fins de tutela cautelar.

Como se sabe, a eventual postergação na promoção, caso ao final reconhecido algum vício no ato administrativo, pode ser reparada mediante as vias próprias, inclusive com efeitos funcionais e financeiros retroativos, conforme assegurado pelo art. 17, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que prevê a promoção por ressarcimento de preterição.

Não há, portanto, risco de esvaziamento irreversível do provimento jurisdicional final que imponha a concessão imediata da medida de urgência, afastando o requisito do
periculum in mora
previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Dessa feita, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, cumulativamente exigidos para a concessão da tutela de urgência, confirma que a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar na origem foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar na origem.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026